Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. POSSE INJUSTA. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. 1% DO VALOR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PARÂMETRO DE CÁLCULO. VIABILIDADE.
1. Na ação de imissão de posse, é cabível a fixação do valor da causa com base no valor do imóvel objeto da demanda. Precedente.
2. A taxa de ocupação é forma de compensação do novo proprietário pelo tempo que foi privado da posse do bem.
3. Embora a origem da posse da ré tenha sido inicialmente legítima, eis que fundada em comodato firmado por seu ex-esposo, passou a ser injusta após a rescisão amigável do ajuste e consequente notificação para desocupação voluntária do bem, o que permite a sua condenação ao pagamento de aluguéis.
4. Ausente indicativo da média de mercado dos aluguéis de imóveis na localidade ou do valor de base do IPTU, cabíveis a aplicação, por analogia, do art. 37-A da Lei no 9.514/1997 e a condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação mensal, equivalente a 1% do valor do imóvel, a partir da notificação extrajudicial.
5. A condenação, ainda que ilíquida, pode ser utilizada como base de cálculo prioritária dos honorários advocatícios, em conformidade com o CPC, art. 85, 2o. Precedente.
6. Impugnação ao valor da causa pela autora parcialmente acolhida. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido.